Tribunal: TJES
Processo: 0000354-95.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Resistência; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000354-95.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDEMIR DA SILVA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000354-95.2021.8.08.0032

APELANTE:
VALDEMIR DA SILVA GOMES;.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA (ART. 329, CAPUT, CP). PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E ALTERAÇÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM E DESDOBRAMENTOS COMUNS AO TIPO. NÃO ACOLHIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA POR LESÕES FÍSICAS EM DOIS AGENTES. CULPABILIDADE ACENTUADA PELA PROGRESSÃO DA VIOLÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

RELATÓRIO

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Valdemir da Silva Gomes, alcunha “Mimi”, brasileiro, nascido em 02/12/1999, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no art. 329, § 2º, do Código Penal, art. 21 da Lei de Contravenções Penais e art. 147 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma repressivo, narrando que, no dia 17 de fevereiro de 2021, por volta das 23h00min, no bairro Alto São Sebastião, nesta cidade e comarca, o denunciado opôs-se, mediante violência e ameaça, à execução de ato legal por policiais militares. Segundo a peça acusatória, acionada a guarnição policial para averiguar perturbação do sossego e uso de entorpecentes, alguns indivíduos evadiram-se do local, permanecendo o denunciado, que passou a encarar o 3º SGT PM Euclides Peixoto da Silva, indagando como ele o retiraria dali, e proferindo ameaça no sentido de que sabia onde morava a família do militar e teria disposição para “acabar com a vida deles”. Em seguida, chamou o policial de “arrombado” e tentou fugir, sendo alcançado. Ao receber voz de prisão, reagiu desferindo socos e chutes, empurrando o SGT Euclides de uma escada, causando-lhe lesão na mão, e atingindo a SD PM Bárbara Alves Salgado com chute no braço, quebrando-lhe unhas e causando arranhão no cotovelo, sendo necessário o uso de força para contê-lo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar Valdemir da Silva Gomes à pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no artigo 329, caput, do Código Penal, bem como extingo a punibilidade quanto aos crimes previstos no art. 21 da LCP e art. 147 do CP, pela ocorrência da prescrição (art. 107, IV, do CP).

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 1 (um) salário mínimo para cada vítima (3º SGT PM Euclides Peixoto da Silva e SD PM Bárbara Alves Salgado), acrescido de juros e correção monetária pela taxa SELIC a contar desta data. Tal condenação decorre da violência física e das lesões suportadas pelas vítimas no exercício de suas funções, bem como do abalo moral evidente pela situação vivenciada.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Considerando que respondeu ao processo em liberdade, autorizo que aguarde o trânsito em julgado da sentença em liberdade, ressalvada a superveniência de motivo que justifique a decretação de prisão preventiva.

Irresignado com a sentença proferida, o Réu interpôs recurso de apelação, e fundamenta-se estritamente no
artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal
, que autoriza a apelação contra sentenças definitivas de condenação proferidas por juiz singular.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Preliminarmente, em contrarrazões aduziu o Ministério Público:

A sentença fundamentou, de modo claro e objetivo, a elevação da pena-base ao mínimo legal (1 ano), considerando a culpabilidade acentuada do réu, que persistiu na resistência mesmo diante de ordem legítima, passando das ameaças verbais à agressão física contra policiais em serviço, em total menosprezo à autoridade do Estado neles personificada. As circunstâncias do crime foram desfavoráveis, pois ocorreram durante atendimento de ocorrência de perturbação do sossego, em horário noturno, o que agravou a tranquilidade social. As consequências extrapolaram o ordinário, pois do ato praticado resultaram lesões físicas nos policiais, o que exigiu o uso de força significativa para contenção. Não há bis in idem, pois a sentença distinguiu claramente entre elementos do tipo penal e circunstâncias concretas do caso. O regime semiaberto foi corretamente fixado, em atenção ao art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, diante das circunstâncias judiciais negativas. No caso, a gravidade concreta da conduta, com agressão física e lesões em agentes públicos, justifica o regime semiaberto, não havendo constrangimento ilegal ou afronta ao princípio da individualização da pena
.

Adentro ao mérito.

Analisando detidamente o mérito da ação, e de acordo com a jurisprudência vigente, percebo que a sentença proferida pelo juízo de primeira instância merece ser mantida.

Conforme bem fundamentado pelo
juízo de origem
, a materialidade e a autoria são certas, baseadas no boletim de ocorrência e nos relatos firmes e harmônicos dos policiais militares, que descreveram agressões físicas (socos e chutes) e o empurrão de um sargento de uma escada.

A dosimetria da pena-base em 01 (um) ano de detenção revela-se idônea quando a culpabilidade do agente demonstra determinação delitiva acentuada, progredindo de ameaças verbais para agressões físicas diretas. A sentença destacou a "determinação delitiva acentuada" do réu, que persistiu na resistência após ordem legítima, evoluindo de ameaças verbais para a violência física. Como reforçado pelo
Parquet
, tal conduta demonstra um "total menosprezo à autoridade do Estado", justificando a censura superior ao mínimo legal.

O regime
semiaberto
foi corretamente fixado com base no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. A gravidade concreta da conduta e a presença de vetores judiciais negativos (art. 59, CP) impedem a fixação do regime aberto, conforme sustentado pelo Ministério Público, sendo a medida necessária para a reprovação e prevenção do crime.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o entendimento está de acordo com a Súmula 269 do STJ: “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DA APELAÇÃO
interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)